Tribunal: TJMT
Processo: 1047409-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047409-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), LEANDRO SOARES PEREIRA - CPF: 081.214.841-03 (PACIENTE), OITAVA VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), OTAVIO ITALO CARVALHO GUIMARAES - CPF: 063.225.091-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (PACIENTE), BARBARA MEIRELES DA SILVA - CPF: 042.202.531-30 (VÍTIMA), DENILSON COSTA DA SILVA - CPF: 094.506.721-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REDESIGNAÇÃO DO ATO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 05/09/2025, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Código Penal). O impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da ausência do Ministério Público na audiência de instrução realizada em 01/12/2025, o que teria ocasionado a redesignação do ato para 20/01/2026, após o recesso forense. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e a consequente redesignação do ato configuram excesso de prazo na formação da culpa, a justificar o relaxamento da prisão preventiva; (ii) estabelecer se é cabível o conhecimento do pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já apreciado em habeas corpus anterior.

III. Razões de decidir:

1.

O pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão já foi objeto de apreciação no
habeas corpus
n. 1035865-16.2025.8.11.0000, julgado por esta Segunda Câmara Criminal em 07/11/2025, ocasião em que foi denegada a ordem, por entender-se que as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

2.

A reiteração do pedido, com os mesmos fundamentos, configura indevida renovação de matéria já decidida por este Tribunal, o que impede o conhecimento desta parte da impetração, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

3.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 05/09/2025, ou seja, há aproximadamente quatro meses, período em que o processo tramitou regularmente, com a realização de audiência de custódia, recebimento da denúncia, citação pessoal do réu, apresentação de resposta à acusação e realização de audiência de instrução.

4.

Na audiência de instrução de 01/12/2025, foram ouvidas todas as vítimas do processo e dois policiais militares, o que demonstra o andamento regular do processo e a realização de parte significativa da instrução criminal.

5.

A redesignação da audiência para 20/01/2026 decorreu da ausência da representante do Ministério Público na audiência de 01/12/2025, em razão de sua designação para atuar nas audiências de custódia pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, na mesma data.

6.

Não se trata de ausência injustificada ou de desídia do órgão acusador, mas de conflito de pautas decorrente da designação da promotora para atuar em outro ato judicial, circunstância que não pode ser imputada como falta de diligência ou má-fé.

7.

A presença do Ministério Público nas audiências de instrução é essencial para a regularidade do ato e para a persecução penal, conforme dispõe o art. 257 do Código de Processo Penal.

8.

A ausência do representante do Ministério Público na audiência de 01/12/2025, embora tenha contribuído para o adiamento do ato, não configura, por si só, constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando que a ausência foi justificada e que a audiência foi prontamente redesignada para data próxima.

9.

O Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas ausentes, o que demonstra o interesse da acusação em produzir todas as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, não se podendo falar em desídia ou inércia do órgão acusador.

10.

A redesignação da audiência para 20/01/2026, embora não seja a situação ideal, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente considerando que a data está próxima e que o processo segue seu curso regular.

11.

O tempo de prisão do paciente, de aproximadamente quatro meses, não pode ser considerado excessivo ou desarrazoado, especialmente considerando a gravidade do delito imputado (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes) e o andamento regular do processo.

12.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, sendo necessário avaliar a razoabilidade da duração do processo de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

13.

O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o "prazo razoável" do processo e o "excesso de prazo" da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão.

14.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 19/05/2025, fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do modus operandi empregado na prática do roubo em apuração, para impedir a reiteração delitiva, bem como para garantia de aplicação da lei penal.

15.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em 16/12/2025 fundamentou-se na permanência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

16.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes), justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

17.

A oitiva das vítimas e de parte das testemunhas não afasta a necessidade da custódia cautelar quando presentes os demais requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

18.

O fato de o paciente responder a outra ação penal, ainda que tecnicamente primário, é circunstância que reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar.

19.

As condições pessoais do paciente (primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita), embora sejam elementos a serem considerados, não são, por si só, suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

20.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi.

21.

A decisão de 16/12/2025 apreciou expressamente o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, indeferindo-o de forma fundamentada, não havendo omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e Tese:

Pedido subsidiário não conhecido. Ordem denegada quanto ao pedido principal.

Tese de julgamento: 1. A reiteração de pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com os mesmos fundamentos já apreciados em habeas corpus anterior, configura indevida renovação de matéria já decidida, impedindo o conhecimento desta parte da impetração. 2. A ausência justificada do Ministério Público em audiência de instrução, decorrente de conflito de pautas por designação para atuar em outro ato judicial, com pronta redesignação do ato para data próxima, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. 3. O tempo de prisão preventiva de aproximadamente quatro meses, com andamento regular do processo e realização de parte significativa da instrução criminal, não caracteriza excesso de prazo, especialmente considerando a gravidade do delito imputado (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes). 4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, independentemente da realização de parte da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LVII e LXXVIII, da Constituição Federal; art. 257, art. 282, §6o, art. 312 e art. 663 do Código de Processo Penal; art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por Rafael José de Almeida, em favor de
Leandro Soares Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 19/05/2025, sendo efetivamente preso em 05/09/2025, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Código Penal).

Informa que a audiência de custódia foi realizada em 06/09/2025, ocasião em que a prisão foi homologada. Posteriormente, em 02/10/2025, os pedidos de relaxamento/revogação da prisão preventiva formulados pela defesa foram indeferidos, e liminar em habeas corpus impetrado perante este Tribunal (HC no 1035865-16.2025.8.11.0000) teve sua liminar indeferida em 16/10/2025, e o mérito denegado por Acórdão datado de 07/11/2025.

Relata que em 01/12/2025 foi realizada Audiência de Instrução no processo principal (no 1019287-46.2025.8.11.0042), na qual foram ouvidas todas as vítimas (Barbara Meireles, Denilson Costa e Otávio Ítalo), bem como os policiais militares Ubiratam De Alencar Pinto Filho e Patrick Santana De Oliveira. Contudo, o representante do Ministério Público, Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, esteve ausente na referida audiência.

Aduz que a Juíza da 8a Vara Criminal de Cuiabá (MT) declarou o ato como "prejudicado" e redesignou a audiência de instrução para o dia 20/01/2026, às 17h45min, a ser realizada por videoconferência. Na mesma audiência, a defesa técnica manifestou desistência da oitiva da testemunha de defesa Arthur, mas o magistrado manteve, em razão de manifestação anterior do Ministério Público, a oitiva dos policiais militares.

Informa que foram interpostos Embargos de Declaração pela defesa, apontando a omissão da autoridade coatora em se manifestar sobre o pedido verbal de revogação da prisão preventiva formulado em audiência. Posteriormente, em decisão datada de 16/12/2025, a Juíza manteve a prisão preventiva do paciente e julgou prejudicados os embargos de declaração.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, agravado pela ausência injustificada do Ministério Público em ato essencial da instrução processual e consequente redesignação da audiência para após o recesso forense.

Argumenta que a conveniência da instrução criminal, um dos pilares da prisão preventiva, fica comprometida quando a própria acusação contribui para o atraso da instrução, e que, com a oitiva das vítimas já concluída, a necessidade da prisão para evitar a influência sobre as provas torna-se substancialmente menor.

Destaca que o paciente, apesar de responder a outra ação penal, é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita como diarista/porteiro, e que seu pai, policial militar reformado, confirmou que o paciente reside com ele, tendo sua prisão ocorrido com o seu comparecimento espontâneo na Delegacia.

Ao final, requer liminarmente o relaxamento da prisão preventiva do paciente, em razão do evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Relator em substituição legal, por decisão prolatada em 18/12/2025 (ID 338754377), que requisitou informações à autoridade coatora.

As informações foram prestadas pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial e denegação da ordem, por meio do Parecer n. 000064-001/2026 (ID 339846886), subscrito pelo Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, assim sintetizando:

“
HABEAS CORPUS - ROUBO CIRCUNSTANCIADO
(art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Código Penal ) -
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - AUDIÊNCIA REDESIGNADA POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DATA PRÓXIMA (20-01-26) - PACIENTE PRESO HÁ POUCO MAIS DE 90 DIAS - AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUSTIFICADA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL - CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS JÁ APRECIADAS NO HC No
1035865-16.2025.8.11.0000 -
NÃO CONHECIMENTO
-
PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
Leandro Soares Pereira
, que se encontra preso preventivamente desde 05/09/2025, pela suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Código Penal.

A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, agravado pela ausência do Ministério Público em audiência de instrução realizada em 01/12/2025, o que teria ocasionado a redesignação do ato para 20/01/2026, após o recesso forense. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Passo à análise das questões suscitadas.

Inicialmente, cumpre destacar que o pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão já foi objeto de apreciação no
Habeas Corpus
n. 1035865-16.2025.8.11.0000, julgado por esta Segunda Câmara Criminal em 07/11/2025, ocasião em que foi denegada a ordem, por entender-se que as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado.

A reiteração do pedido, com os mesmos fundamentos, configura indevida renovação de matéria já decidida por este Tribunal, o que impede o conhecimento desta parte da impetração, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, o art. 663 do Código de Processo Penal estabelece que
"não será concedido habeas corpus quando já houver cessado a violência ou coação ilegal, salvo se, em virtude dela, o paciente ainda estiver sujeito a consequências que possam ser reparadas por meio do writ".

No caso, não houve alteração fática relevante que justifique a reanálise da questão relativa às medidas cautelares diversas da prisão. O paciente continua respondendo ao mesmo processo, pelos mesmos fatos, e as circunstâncias que fundamentaram a manutenção da prisão preventiva permanecem inalteradas.

Assim, não conheço do pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por configurar indevida renovação de matéria já decidida por este Tribunal.

Passo à análise do pedido principal, relativo ao alegado excesso de prazo na formação da culpa.

O impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da ausência do Ministério Público na audiência de instrução realizada em 01/12/2025, o que teria ocasionado a redesignação do ato para 20/01/2026, após o recesso forense.

O art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A prisão preventiva, por sua natureza cautelar e excepcional, não pode se prolongar indefinidamente, sob pena de configurar antecipação de pena e violação ao princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Contudo, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, sendo necessário avaliar a razoabilidade da duração do processo de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos processuais.

O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o "prazo razoável" do processo e o "excesso de prazo" da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão.

No caso em análise, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 05/09/2025, ou seja, há aproximadamente quatro meses. Nesse período, o processo tramitou regularmente, com a realização de audiência de custódia em 06/09/2025, recebimento da denúncia em 08/10/2025, citação pessoal do réu, apresentação de resposta à acusação e realização de audiência de instrução em 01/12/2025.

Na audiência de instrução de 01/12/2025, foram ouvidas todas as vítimas do processo (Barbara Meireles, Denilson Costa e Otávio Ítalo) e dois policiais militares (Ubiratam De Alencar Pinto Filho e Patrick Santana De Oliveira), o que demonstra o andamento regular do processo e a realização de parte significativa da instrução criminal.

A redesignação da audiência para 20/01/2026 decorreu da ausência da representante do Ministério Público na audiência de 01/12/2025, em razão de sua designação para atuar nas audiências de custódia pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, na mesma data, conforme consta no termo de audiência de 16/12/2025.

Não se trata, portanto, de ausência injustificada ou de desídia do órgão acusador, mas de conflito de pautas decorrente da designação da promotora para atuar em outro ato judicial, circunstância que não pode ser imputada como falta de diligência ou má-fé.

A presença do Ministério Público nas audiências de instrução é essencial para a regularidade do ato e para a persecução penal, conforme dispõe o art. 257 do Código de Processo Penal, que estabelece que
"a presença do Ministério Público é obrigatória em todos os atos processuais".

A ausência do representante do Ministério Público na audiência de 01/12/2025, embora tenha contribuído para o adiamento do ato, não configura, por si só, constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando que a ausência foi justificada e que a audiência foi prontamente redesignada para data próxima, em 20/01/2026.

Ademais, é importante ressaltar que o Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas ausentes PM Evalnoir Lara De Oliveira e PM Valdeir Moreira Da Silva, o que demonstra o interesse da acusação em produzir todas as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, não se podendo falar em desídia ou inércia do órgão acusador.

A defesa, por sua vez, manifestou desistência da oitiva dos demais policiais militares ausentes e da testemunha de defesa Arthur, o que evidencia sua disposição em prosseguir com a instrução. Contudo, a insistência do Ministério Público na oitiva das testemunhas ausentes é legítima e não pode ser interpretada como procrastinação ou má-fé, uma vez que a produção de provas é direito da acusação e essencial para a formação do convencimento do julgador.

A redesignação da audiência para 20/01/2026, embora não seja a situação ideal, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente considerando que a data está próxima e que o processo segue seu curso regular, com a realização de parte significativa da instrução criminal.

O tempo de prisão do paciente, de aproximadamente quatro meses, não pode ser considerado excessivo ou desarrazoado, especialmente considerando a gravidade do delito imputado (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes) e o andamento regular do processo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o excesso de prazo na instrução criminal, quando não for razoável e se der por culpa exclusiva da acusação ou do Poder Judiciário, enseja o relaxamento da prisão preventiva. Contudo, no caso em análise, não se verifica culpa exclusiva da acusação ou do Poder Judiciário, mas sim conflito de pautas decorrente da designação da promotora para atuar em outro ato judicial, circunstância que não pode ser imputada como desídia ou má-fé.

Ademais, o processo tramita regularmente, com a realização de audiência de custódia, recebimento da denúncia, citação pessoal do réu, apresentação de resposta à acusação e realização de audiência de instrução, o que demonstra a diligência do Poder Judiciário e do Ministério Público na condução do feito.

A redesignação da audiência para data posterior ao recesso forense, embora não seja a situação ideal, não configura constrangimento ilegal, especialmente considerando que a data está próxima (20/01/2026) e que o processo segue seu curso regular.

Assim, não vislumbro a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o tempo de prisão do paciente (aproximadamente quatro meses) não pode ser considerado excessivo ou desarrazoado, especialmente considerando a gravidade do delito imputado e o andamento regular do processo.

Conforme já consignado, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 19/05/2025, fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do modus operandi empregado na prática do roubo em apuração, para impedir a reiteração delitiva, bem como para garantia de aplicação da lei penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em análise, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes), circunstâncias que demonstram a periculosidade do agente e justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

No caso, trata-se de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, circunstâncias que demonstram a periculosidade do agente e justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em 16/12/2025 fundamentou-se na permanência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Não vislumbro ilegalidade flagrante na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, uma vez que devidamente fundamentada nos requisitos legais e nas circunstâncias do caso concreto.

Quanto à alegação de que o fundamento relativo à conveniência da instrução criminal estaria comprometido após a oitiva das vítimas, observo que a manutenção da prisão preventiva pela autoridade coatora baseou-se não apenas nesse fundamento, mas também na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, aspectos que não foram desconstituídos pelos argumentos apresentados na inicial.

A oitiva das vítimas e de parte das testemunhas não afasta a necessidade da custódia cautelar quando presentes os demais requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

No caso em análise, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes), justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, independentemente da realização de parte da instrução criminal.

Ademais, o fato de o paciente responder a outra ação penal, ainda que tecnicamente primário, é circunstância que reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

As condições pessoais do paciente (primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita), embora sejam elementos a serem considerados, não são, por si só, suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O art. 282, §6o, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No caso, considerando a gravidade concreta do delito (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes) e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim, não vislumbro a presença de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, seja para relaxar a prisão preventiva por excesso de prazo, seja para substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.

O impetrante alega que a defesa, em sede de audiência de instrução de 01/12/2025, requereu verbalmente a revogação da prisão preventiva. Contudo, a decisão que declarou o ato prejudicado e redesignou a audiência não se manifestou sobre este pedido, o que motivou a interposição de embargos de declaração.

A posterior decisão de 16/12/2025, que manteve a prisão, limitou-se a julgar prejudicados os embargos, sem abordar a questão em seu mérito.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a decisão de 16/12/2025 (ID 218456469) apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, indeferindo-o sob o fundamento de que permaneciam hígidos os fundamentos expendidos nas decisões anteriores, notadamente na que decretou e manteve a segregação cautelar do acusado, sobretudo diante da inexistência de alteração da situação fática analisada quando de suas prolações.

Assim, não vislumbro a omissão alegada pelo impetrante, uma vez que a decisão de 16/12/2025 apreciou expressamente o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, indeferindo-o de forma fundamentada.

Os embargos de declaração foram julgados prejudicados porque a decisão já havia apreciado o pedido de revogação da prisão preventiva, não havendo omissão a ser sanada.

Portanto, não há que se falar em omissão judicial na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que a decisão de 16/12/2025 apreciou expressamente o pedido, indeferindo-o de forma fundamentada.

Diante do exposto, não vislumbro a presença de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por configurar indevida renovação de matéria já decidida por este Tribunal no Habeas Corpus n. 1035865-16.2025.8.11.0000, e
DENEGO A ORDEM
quanto ao pedido principal de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo, por não vislumbrar a presença de constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026